Tribunal: TJBA
Processo: 8001064-15.2020.8.05.0220
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001064-15.2020.8.05.0220

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros

Advogado(s): NEY JOSE CAMPOS

APELADO: ALDEIA SUPERMERCADO LTDA

Advogado(s):REBECA BARRETO CABRAL

ACORDÃO

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. EMPRESA COMO CONSUMIDORA FINAL. TEORIA FINALISTA MITIGADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. e Banco Santander S.A., contra a sentença prolatada nos autos da Ação Indenizatória nº 8001064-15.2020.8.05.0220, ajuizada por Aldeia Supermercado Ltda – ME, que julgou procedente o pedido de indenização por dano moral, decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, condenando solidariamente as Rés ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), além de custas processuais e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se o Banco Santander S/A possui legitimidade passiva para figurar na lide; verificar se houve negativação indevida e, em consequência, a existência de responsabilidade civil; e avaliar a adequação do valor arbitrado, a título de indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, à luz da Teoria Finalista Mitigada, tendo em vista a vulnerabilidade técnica da Autora, pessoa jurídica, reconhecida como consumidora final da relação contratual.

4. O Banco Santander S.A. detém legitimidade passiva, por integrar a cadeia de fornecimento, conforme revelado pela negativação registrada em seu nome, sob a denominação "Santander Financiamento", sendo inadmissível a alegação de ausência de vínculo jurídico.

5. A inscrição do nome da Acionante nos cadastros de inadimplentes foi indevida, uma vez que restou comprovado o pagamento do débito imediatamente após o feriado, sem demonstração de fato impeditivo ou justificativa plausível pelas Instituições Financeiras, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015.

6. A responsabilidade das Acionadas é objetiva, nos moldes do art. 14 do CDC, não sendo afastada por ausência de demonstração de culpa exclusiva da autora ou de terceiro.

7. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, nos termos da Súmula nº 227 do STJ e do art. 52 do Código Civil, sendo desnecessária a revelação de prejuízo concreto, diante da presunção de dano
in re ipsa
decorrente da negativação indevida.

8. O valor arbitrado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros jurisprudenciais, não se justificando sua redução.

9. Mantêm-se os honorários advocatícios no patamar de 20%, já fixado no limite máximo previsto no art. 85, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CC/2002, arts. 52, 186 e 927; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC/2015, arts. 373, II, e 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1836805/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, T3, j. 20.06.2022, DJe 22.06.2022; STJ, AgInt no CC 146868/ES, Rel. Min. Moura Ribeiro, S2, j. 22.03.2017, DJe 24.03.2017; STJ, AgInt no AREsp 1194400/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 06.08.2019, DJe 16.08.2019; STJ, Súmula 227.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

8001064-15.2020.8.05.0220
,
tendo como Apelante
BANCO SANTANDER BRASIL
e AYMOR
É
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
,
sendo

Apelado o

ALDEIA SUPERMERCADO LTDA
.

Ac
ordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO

AO RECURSO
.

Salvador, .